Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015410-48.2018.8.11.0041
APELANTE: JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL, ROSIANE FERRAZ SOARES, AVANILSON RODRIGUES SANTOS, JUVENAL DE SOUZA, EUTALIO AMORIM DE ABADIA, CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autoridade coatora, a qual, caso seja acolhida, poderá ocasionar a denegação da ordem.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora